Tribunal: CARF
Processo: 13836.000415/2004-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.000415/2004-34
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.511 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ENNIO GUERATTO & CIA LTDA.

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DA LEI COMPLEMENTAR
No 123/2006.
De acordo com a Súmula CARF no 81, é vedada a aplicação retroativa de lei
que admite atividade anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do
Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao colegiado a
quo. Ausente a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.000415/2004-34
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.511 - CSRF/1a Turma
Processo no 13836.000415/2004-34

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 81/89) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 302-39.930 (fls. 71/77), o qual, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR NÃO EXAMINADA. DECISÃO DE MÉRITO.
Quando for possível decidir do mérito a favor do sujeito passivo, a autoridade julgadora
não se pronunciará em relação à preliminar de nulidade.
SIMPLES. ATIVIDADE NÃO VEDADA.
Não estão impedidas de optar pelo sistema de tratamento diferenciado e favorecido
dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, as pessoas jurídicas que
prestem serviços de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos agrícolas, nos
termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.

Em resumo, o litígio decorre de Ato Declaratório Executivo - ADE (fls. 24) que
excluiu a contribuinte do Simples Federal, com fundamento no artigo 9o, XIII, da Lei no
9.317/96, sob a seguinte motivação:

A contribuinte apresentou manifestação de Inconformidade (fls. 3/13),
sustentando a nulidade do procedimento ante a ausência de motivação, ofensa ao princípio da
verdade material e que os serviços por ela efetivamente prestados – oficina mecânica, funilaria e
pintura –, por não exigir profissional qualificado como engenheiro ou técnico assemelhado, não
se enquadraria na vedação legal para se valer do regime simplificado.
A DRJ manteve a exclusão por intermédio da decisão de fls. 33/43, que recebeu a
seguinte ementa:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.511 - CSRF/1a Turma
Processo no 13836.000415/2004-34

EXCLUSÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
PROVA.
O
contrato
social,
mais
particularmente, o objeto social aí descrito, é fato jurídico cuja desconstituição demanda
mais que a mera alegação de sua insubsistência. Se o fato jurídico assim considerado é
daqueles a revelar atividade empresária incompatível com o Simples, procedente é a
exclusão.
CIRCUNSTÂNCIAS IMPEDITIVAS DE INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO
SIMPLES. O exercício de atividade que pressupõe o domínio de conhecimento técnico-
científico próprio de profissional da engenharia é circunstância que impede o ingresso
ou a permanência no Simples.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS. A eficácia de decisões
administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que originalmente figuraram na
contenda.

Irresignada com a decisão de primeiro grau, a contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 47/67), recurso este que foi julgado integralmente procedente pelo acórdão ora
recorrido.
Ato contínuo, a PGFN interpôs o recurso especial, sustentando existir dissídio
jurisprudencial em relação à duas matérias: (i) impossibilidade de retroatividade da Lei
Complementar no 123/2006, matéria tratada pelo acórdão paradigma 303-35.326;aplicação
retroativa da Lei Complementar 123/2006; e (ii) vedação à adesão ao Simples Federal, por
atividade exercida por “profissionais de engenheiro ou técnico legalmente habilitado”,
indicando como paradigmas os acórdãos 303-34.524, 301-32805 e 301-32325.
Despacho de fls. 95/96, complementado pelo de fls. 116/119, admitiu o recurso
parcialmente, apenas em relação à primeira matéria, nos seguintes termos:

(...)
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, pois em situações fáticas semelhantes, chegou-se a
conclusões distintas.
Existe identidade fática entre o acórdão recorrido e o citado paradigma.
Destarte, em vista do exposto DOU SEGUIMENTO ao recurso especial.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 99/109).
Pugna pelo não conhecimento recursal e, no mérito, pede pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.511 - CSRF/1a Turma
Processo no 13836.000415/2004-34

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
E ao contrário do que aduz a contribuinte, a Recorrente demonstrou a
caracterização do necessário dissídio. Isso porque, enquanto o acórdão recorrido (fls. 71/77)
concluiu pela aplicação retroativa da LC 123/20061, o paradigma (Acórdão no 303-35.326), já na
sua própria ementa, registra entendimento conflitante, qual seja, de que a alteração da legislação
disciplinadora do regime de impedimentos à opção pelo Simples não autoriza a aplicação da
retroatividade benigna prevista no art. 106 do Código Tributário Nacional, para efeito de re-
incluir contribuinte regularmente excluído com base na legislação vigente à época do ato.
Daí a divergência.

Mérito
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Trata-se de matéria diretamente afetada pela Súmula CARF no 81 (é vedada a
aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao ingresso na
sistemática do Simples), orientação jurisprudencial esta que, embora publicada em momento
posterior ao julgamento do recurso voluntário, é de aplicação vinculante, de modo que a
divergência ora travada deve ser solucionada em favor da Recorrente.
Considerando, porém, que há argumentos invocados no recurso voluntário que
deixaram de ser apreciados em razão da solução jurídica ora reformada, devem os presentes
autos retornarem ao Colegiado a quo, para que nova decisão seja proferida.

Conclusão
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, determinando o retorno
dos autos ao Colegiado a quo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

1 Nas palavras do voto condutor: "A legislação que sucedeu a Lei 9.317/96, no que se refere às atividades
impeditivas, aproxima-se muito mais de uma interpretação do alcance das restrições e do significado dos conceitos
contidos naquela, buscado uma adequação do texto legal às suas motivações originais, do que, propriamente, uma
revisão da relação de atividades não alcançadas pela simplificação tributária. Em outras palavras, não ocorreu uma
revisão de critérios administrativos, mas de conceitos, com repercussão direta na interpretação do fato, que, antes
considerado contrário a uma exigência, deixa então de sê-lo".
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.511 - CSRF/1a Turma
Processo no 13836.000415/2004-34

Fl. 140
DF CARF MF
Original